Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE – FCO. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO TOMADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INSUMO. ATIVIDADES DE ENSINO E CONSULTORIA. CRÉDITO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUJEIÇÃO À ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA COMERCIAL LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO DEVIDO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DE IMEDIATO. APRECIAÇÃO DAS TESES SUBSISTENTES. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO AOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. FIADOR. EMBARGOS. ALEGAÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. GARANTIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DESOBRIGAÇÃO DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA ADICIONAL. SEBRAE/FAMPE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. CONTRATO. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO. HIGIDEZ DO CRÉDITO PERSEGUIDO. PACTA SUNT SERVANDA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LIVRE PACTUAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, enquadrando-se nessa posição pessoa jurídica que contrata empréstimo bancário como insumo para desenvolvimento das atividades que desenvolve nos setores econômicos volvidos ao fomento de ensino e consultoria.
2. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física ou jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de abertura de crédito bancário que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil, obstada, destarte, a inversão do ônus da prova pretendida.
3. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas quando da contratação reveste-se de plena eficácia, legitimidade e aplicação, guardando coerência, inclusive, com os princípios informadores do direito obrigacional e do contrato, à medida em que encerra simples previsão de que, incorrendo o mutuário em mora, o débito remanescente se tornara imediata e totalmente exigível, descerrando materialidade ao princípio do pacta sunt servanda e exercício do direito potestativo do credor de resolver unilateralmente o mútuo com lastro na conduta desidiosa e na inadimplência do obrigado, não implicando a previsão, ademais, inexigibilidade à obrigação inadimplida, que, ao invés, se torna plenamente exigível ao se realizar a condição de vencimento antecipado.
4. A alegação ventilada com estribo na tese de excesso de execução, conquanto legítima matéria defensiva passível de ser formuada no ambiente dos embargos do devedor (CPC, art. 917, III), deve ser articulada pelo devedor com a imediata declaração do valor que entende correto, bem como instrumentalizada com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena, inclusive, de, assim não procedendo o embargante de acordo com o ônus que lhe fora imputado pelo legislador processual, os embargos serão liminarmente rejeitados, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução (§§3o e 4o, I e II).
5. Conquanto inviável a cobrança, no período da inadimplência, de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, não subsiste vício de nulidade ou excessidade na previsão contratual que estabelece que, no período da mora, os encargos moratórios ordinários são substituídos exclusivamente pela incidência de comissão de permanência, obstando a subsistência de cobrança de acessórios moratórios em duplicidade, exsurgindo daí a validade do contratado e a possibilidade de aplicação da eficácia jurídica esperada (STJ, súmulas 294 e 296).
6. Não é abusiva, mormente por tratar-se de relação jurídica não sujeita à incidência das normas de defesa e proteção às relações de consumo, a previsão contratual estampada no instrumento celebrado por meio da qual o benefício de ordem concedido ao fiador pelo legislador civil restara renunciado, pois trata-se de faculdade estabelecida pelo ordenamento jurídico em favor dos que entabulam negócios jurídicos e dispõe exclusivamente sobre direito disponível assegurado ao garantidor, o mesmo sucedendo com a disposição contratual que estabelece garantia adicional estabelecida em conformidade com a normatização pertinente ao fundo que fomentara o capital imobilizado.
7. Tratando-se de contrato que afigura-se formalmente perfeito, fora entabulado entre partes capazes e tem um objeto lícito, não estando contaminado por qualquer disposição abusiva ou excessiva, porquanto suas disposições guardam conformação com o legalmente tolerado e com as práticas reinantes no mercado, sua eficácia, evidentemente, não pode ser suspensa, mesmo porque somente se suspende a validade daquilo que se afigura revestido de qualquer vício impassível de qualquer questionamento e que emirja de forma cristalina do instrumento que estampa.
8. Deve-se, em vassalagem ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, manter-se, ante o mútuo que fora confiado aos executados, conferindo lastro às obrigações pecuniárias que os afetam, intacto o que ficara ajustado com o objetivo de ser conferida efetividade ao avençado e assegurar a autoridade das convenções como instrumento destinado a resguardar a segurança e previsibilidade das relações jurídicas, homenageando-se, ainda que com as mitigações que lhe foram impostas pelo avanço das relações sociais e pelas novéis formas de contratação, o vetusto princípio que paira sobranceiro sobre o universo jurídico e permeia todo o direito obrigacional e assegura a intangibilidade das obrigações lícitas e legitimamente contraídas.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.